Tribunal: TJDFT
Processo: 0749659-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de razões recursais. A embargante alega omissão no julgado e busca a reconsideração do entendimento anteriormente adotado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão suposta omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, em razão da ausência de razões recursais no agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não sendo cabíveis para reexaminar questão já examinada e decidida, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a ausência de razões recursais configura vício substancial que impede o conhecimento do agravo, sendo inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC, que trata apenas de vícios formais.
5. A mera indicação na petição de interposição do recurso de que as razões seguiriam “anexas” não supre a falta da apresentação conjunta e completa da peça recursal, pois ocorreu a preclusão consumativa.
6. A tentativa de classificar a ausência de razões recursais como “falta de peça essencial”, nos termos do art. 1.017, § 3o, do CPC foi devidamente afastada, com fundamento em jurisprudência do STJ que reconhece tratar-se de vício insanável.
7. As alegações da embargante refletem inconformismo com a decisão devidamente fundamentada, sem apontar qualquer omissão ou vício sanável, o que demonstra nítido intuito de rediscutir a matéria.
8. Caracterizado o uso protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
9. Segundo o art. 1.025 do CPC, será considerada prequestionada a matéria, ainda que os vícios apontados não se confirmem em recurso endereçado a tribunal superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já examinada e decidida, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de razões recursais na interposição do agravo de instrumento configura erro substancial, insuscetível de regularização posterior.
3. A simples menção de que as razões seguiriam “anexas” não supre a exigência legal de apresentação completa da peça recursal.
4. A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, parágrafo único, 1.017, § 3o, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.